Tribunal: TJES
Processo: 5006079-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006079-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WILIAN DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a Decisão (2907403 - Pág. 01/02), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, no cumprimento de sentença nº 0026489-48.2011.8.08.0048, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria.

Irresignado, aduz o agravante, em suma: (I) os cálculos apresentados pela douta Contadoria do Juízo revela inconsistências que merecem ser apreciadas, (II) após a impugnação dos cálculos da Contadoria pelo Agravante, não lhe foi oportunizado pelo juízo de piso produzir provas para confirmação dos cálculos realizados, o que acabou por cercear o direito de defesa do Agravante, (III) há necessidade de realização de prova pericial contábil, (IV) que os cálculos apresentados por ele devem ser homologados.

Nestes termos, pretende a reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de Outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a Decisão (2907403 - Pág. 01/02), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, no cumprimento de sentença nº 0026489-48.2011.8.08.0048, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria.

Irresignado, aduz o agravante, em suma: (I) os cálculos apresentados pela douta Contadoria do Juízo revela inconsistências que merecem ser apreciadas, (II) após a impugnação dos cálculos da Contadoria pelo Agravante, não lhe foi oportunizado pelo juízo de piso produzir provas para confirmação dos cálculos realizados, o que acabou por cercear o direito de defesa do Agravante, (III) há necessidade de realização de prova pericial contábil, (IV) que os cálculos apresentados por ele devem ser homologados.

Nestes termos, pretende a reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação.

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar o mérito.

No caso em exame, mantenho o entendimento proferido na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de n° 0026489-48.2011.8.08.0048 no qual foram homologados os cálculos apresentados pela douta Contadoria do Juízo que apurou um saldo total de R$ 24.551,19 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) em favor de Willian de Souza Santos, ora Agravado.

O Banco agravante impugnou os cálculos apresentados por entender que o Autor, ora Agravado, é devedor da importância de R$ 47.757,92 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) em favor do banco Agravante,

bem como pleiteou a
realização de prova pericial contábil. Todavia, a decisão, ora agravada, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria.

Pois bem. Diante da divergência nos cálculos apresentados pelas partes exequente e executada, entendo que as inconsistências apontadas devem ser ao menos verificadas, fazendo-se necessária a realização de prova técnica para se evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

No presente caso, ao menos num juízo de cognição sumária, verifica-se que a realização de simples cálculos aritméticos não demonstra ser satisfatória para a apuração do valor devido, mormente em razão da disparidade entre os valores alcançados pelas partes.

Outrossim, a realização da perícia não importará em prejuízos a qualquer das partes, mas sim na execução correta da sentença.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. UTILIZAÇÃO DO CONTADOR DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO. RECURSO PROVIDO. 1) Segundo a sistemática consolidada pelo CPC/15, nos casos de condenação em quantia certa ou que dependa apenas de cálculos aritméticos, requerido o cumprimento da sentença o executado será desde logo intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 2) Quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto, antes, proceder-se-á a liquidação, que pode se dar por arbitramento ou pelo procedimento ordinário. 3)
Embora o §2º do art. 524 do CPC autorize ao magistrado se valer do contabilista do juízo para a verificação dos cálculos, a providência somente se mostra correta quando não dependa de conhecimentos técnicos específicos. 4) A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.
Precedentes STJ. 5) Recurso provido, para anular a decisão recorrida e determinar a realização de perícia contábil.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189008150, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Dessa forma, considerando que o agravante possui interesse na produção da perícia contábil, entendo que essa poderá ser produzida a seu requerimento.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão e determinar a produção de prova técnica.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - cumprimento de sentença – CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DIVERGÊNCIA DE VALORES – RECURSO PROVIDO.

1. Diante da divergência nos cálculos apresentados pelas partes exequente e executada, as inconsistências apontadas devem ser ao menos verificadas, fazendo-se necessária a realização de prova técnica para se evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

2. No presente caso, a realização de simples cálculos aritméticos não demonstra ser satisfatória para a apuração do valor devido, mormente em razão da disparidade entre os valores alcançados pelas partes.

3. A realização da perícia não importará em prejuízos a qualquer das partes, mas sim na execução correta da sentença.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.